Tribunal: TJBA
Processo: 8022048-64.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022048-64.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIA MARIA CEDRAZ CARNEIRO Advogado(s): ALANA CEDRAZ CARNEIRO SANTIAGO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE PROFESSORA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito de servidora pública (professora) à aposentadoria com proventos integrais e paridade, afastando a tese de solução de continuidade do vínculo funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não acolher a tese de que houve quebra de vínculo funcional entre 31/12/2012 e 20/02/2013, período que o Estado entende afastar a aplicação das regras de transição da EC nº 41/2003 ; e (ii) afastar a alegação de excesso do controle judicial sobre o mérito do ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A questão sobre a suposta quebra de vínculo foi expressamente analisada e fundamentada no voto condutor, que, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerou o lapso temporal juridicamente irrelevante por ter ocorrido durante o período de férias escolares, em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. O julgado também enfrentou a questão da demora administrativa, concluindo que ela decorreu da própria controvérsia jurídica solucionada na decisão, e atuou nos limites do controle de legalidade, sem adentrar na conveniência ou oportunidade do ato administrativo. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. A pretensão do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via inadequada, um novo julgamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, ADCT, art. 19; Lei nº 8.213/1991, art. 96; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 161.039-5/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 02.10.1998; STF, RE 361020 MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 04.02.2005. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA